Tribunal: TJMT
Processo: 1025435-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025435-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), JUNIOR MACEDO DE LARA - CPF: 012.297.081-03 (AGRAVANTE), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de verba salarial. Impenhorabilidade parcial. Dignidade do devedor.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via Sisbajud, sob o fundamento de que não haveria, “a priori, qualquer ilegalidade” na constrição dos ativos do executado/agravante, referentes a verba salarial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de verbas salariais do agravante deve ser mantida integralmente ou se, com base na proteção à dignidade do devedor prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC, deve ser limitado o bloqueio a um percentual que resguarde o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de salários e proventos, ressalvado que, segundo entendimento do STJ, essa regra pode ser flexibilizada, desde que preservado o percentual necessário para a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, relator Min. Benedito Gonçalves).

4. No caso, o montante bloqueado compromete o sustento familiar do agravante, que se desincumbiu do ônus de demonstrar que o referido montante era proveniente de verba salarial. Diante disso, e com base nos gastos comprovados pelo agravante, é razoável manter o bloqueio limitado a 30% da quantia constrita, liberando-se o saldo remanescente em favor do executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUNIOR MACEDO DE LARA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do pedido de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1036295-15.2020.8.11.0041), formulado contra a empresa COOPERFORTE – COOP. DE ECON. E CRE. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos ativos financeiros em nome do executado/agravante por ter recaído sobre verba salarial/aposentadoria, por não vislumbrar “
a priori, qualquer ilegalidade na penhora determinada
” (cf. Id. nº 167245455 dos autos de origem).

O executado/agravante sustenta que o bloqueio Sisbajud atingiu seus proventos salariais, e que, por lei de modo que “
não há razão para que o salário do agravante continue penhorado, por se tratar de verba salarial essencial para sua manutenção e de sua família
”.

Pede, pois, a antecipação da tutela recursal pretendida, com a “devolução dos valores penhorados por se tratar de verbas salariais, e, portanto, impenhoráveis”, no mérito, a confirmação da tutela e o “
desbloqueio das contas do agravante na modalidade “teimosinha pelo sisbajud”
” (cf. Id. nº 238135663).

A decisão contida no Id. nº 239206183 deferiu em parte o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 245135685).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge a controvérsia recursal sobre pedido de liberação de valores bloqueados via sisbajud, calcado na tese de impenhorabilidade de verba salarial garantida pelo inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Para tanto, o agravante comprovou que seu salário totaliza R$ 7.320,68 e a monta bloqueada foi de R$ 8.380,40.

A r. decisão rejeitou a alegação de impenhorabilidade, sob os seguintes fundamentos:

“
Durante a penhora, o executado compareceu aos autos alegando impenhorabilidade de proventos salariais, bem como formulou proposta de acordo (id 167437014).

Os protocolos parciais do SISBAJUD resultaram, até o momento, no bloqueio de R$ 8.380,40.

Assim, não vislumbro, a priori, qualquer ilegalidade na penhora determinada, motivo pelo qual, mantenho a penhora na modalidade teimosinha até o prazo fixado (28.09.2024)
”.

O art. 833, “
caput
” e inciso IV, do CPC, dispõe que “
são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
” (
grifei
).

A corte especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”

(EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).

No caso, o salário do executado/agravante totaliza
R$ 7.320,68
, a monta bloqueada, R$ 8.380,40, entendo que este se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor bloqueado se referia à verba salarial. Desta feita, considerando os gastos comprovados pelo agravante e o princípio de conservação da dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial para ele e sua família, entendo que deve ser mantida a conclusão da decisão liminar, para que seja mantido o bloqueio somente no percentual de 30% do valor constrito via sisbajud.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para confirmar a liminar concedida e manter
o desbloqueio e devolução de 70% do valor bloqueado para o executado, isto é, R$ 5.866,28 (cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), devendo o restante ser liberado em favor da exequente/agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024